Tribunal: TJSP
Processo: 1006678-23.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória que, em sede de embargos declaratórios, foi julgada extinta pela perda superveniente do interesse de agir, com a condenação da municipalidade ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade. Pretensão à reforma Desacolhimento. Observância do princípio

Ementa:
Apelação. Ação declaratória que, em sede de embargos declaratórios, foi julgada extinta pela perda superveniente do interesse de agir, com a condenação da municipalidade ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade. Pretensão à reforma Desacolhimento. Observância do princípio da causalidade, de modo que as verbas sucumbenciais devem ser suportadas pelo Município, que deu causa à instauração do processo. Verba fixada em montante razoável e compatível com o disposto no § 2o do art. 85 do CPC. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006678-23.2016.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, é apelado EMAE -
EMPRESA DE AGUÁS E ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006678-23.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16577 - 2/5
Voto n. 16577
Ano 2020
Apelação n. 1006678-23.2016.8.26.0529
Comarca:
Santana de Parnaíba
Apelante:
Município de Santana de Parnaíba
Apelada:
EMAE Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.
Apelação. Ação declaratória que, em sede de embargos
declaratórios,
foi
julgada
extinta
pela
perda
superveniente do interesse de agir, com a condenação da
municipalidade ao pagamento das custas, despesas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios,
estes
arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, com
base no princípio da causalidade. Pretensão à reforma
Desacolhimento.
Observância
do
princípio
da
causalidade, de modo que as verbas sucumbenciais
devem ser suportadas pelo Município, que deu causa à
instauração do processo. Verba fixada em montante
razoável e compatível com o disposto no § 2o do art. 85
do CPC. Sentença mantida. Majoração dos honorários
sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e
do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso
não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Santana de Parnaíba contra a r. sentença (p. 240/242) que, nos autos de ação
declaratória ajuizada por EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia
S.A., acolheu os embargos de declaração opostos pela Municipalidade, com a
atribuição de efeitos infringentes e a modificação do julgado, para julgar extinta a
ação sob o fundamento de que houve perda superveniente do interesse de agir.
Pela sucumbência, com base no princípio da causalidade, o Município réu foi
condenado ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios arbitrados em quinze por cento do valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006678-23.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16577 - 3/5
As razões recursais manifestam insurgência apenas quanto à
sua condenação a título de honorários advocatícios, já que, segundo o Município
apelante não houve resistência ao pleito formulado, mas sim concordância, ante o
cancelamento administrativo do débito em discussão, devendo a condenação ser
afastada, nos termos do art. 26 da LEF. Alternativamente, pleiteia que a fixação
da verba honorária por equidade (REsp 1.795.760/SP), ou seja reduzido o
quantum fixado pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/2015 (p.
244/250).
Contrarrazões apresentadas a p. 253/260, com considerações
de que (a) a ação declaratória foi proposta antes mesmo da execução fiscal, e com
ela não se confunde, já que aqui se objetivou afastar a cobrança de IPTU sobre
imóvel de propriedade e posse do apelante, sendo inaplicável o art. 26 da LEF;
(b) não se trata de reconhecimento da procedência do pedido, mas de perda
superveniente do interesse de agir, não sendo possível a aplicação do art. 90, § 4o,
do CPC/2015; (c) o valor atribuído à causa é inferior a 200 salários mínimos, e
nos termos do inciso I, do art. 85, § 3o, do CPC/2015, correta a condenação
imposta no percentual de 15% do valor da causa, não havendo que se falar em
aplicação da regra de equidade. Requer seja negado provimento ao recurso e
majorada a verba honorária em grau recursal.
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento, pois os honorários
advocatícios são devidos e foram fixados com razoabilidade pela r. sentença
recorrida.
O Direito Processual Civil brasileiro, em regra, adota o
princípio da sucumbência, segundo o qual responde pelas verbas sucumbenciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006678-23.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16577 - 4/5
aquele que restou efetivamente vencido no processo (artigo 85 do CPC/2015). A
causalidade mostra-se aplicável tão somente nas hipóteses em que o princípio da
sucumbência se mostrar insuficiente ou gerar, no plano processual, uma situação
de injustiça, circunstância em que as verbas serão devidas pela parte que deu
indevida causa ao ajuizamento da ação.
Nesse sentido, vale reproduzir as lições de Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à
propositura da demanda ou à instauração de incidente processual
deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às
vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a
solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas
despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito,
para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba
honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve
o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem
perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. [...]”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante /
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery. 14. ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 282, nota 7 ao art. 20).
No caso concreto a ação declaratória foi ajuizada em 2016,
após o indevido lançamento do IPTU daquele exercício (p. 166), sendo certo que
o município somente noticiou que faria a devida revisão em janeiro de 2017
(revisão consumada apenas em dezembro de 2017, com o cancelamento
administrativo do lançamento indevido). Portanto, ante o princípio da causalidade
e o interesse de agir da autora no momento da propositura da ação declaratória,
está correta a condenação do Município ao pagamento das verbas de
sucumbência, não merecendo reforma a r. sentença recorrida, já que o montante
correspondente a 15% do valor atualizado da causa da causa (R$ 10.000,00 em
outubro de 2016), além de fixada entre o mínimo de dez e máximo de vinte por
cento nas causas em que a Fazenda Pública for parte (§ 3o do art. 85 do CPC),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006678-23.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16577 - 5/5
mostra-se compatível com o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o seu
serviço (§ 2o do art. 85 do CPC), além de não se mostrar excessivo frente ao
montante indevidamente exigido a título de IPTU (R$ 101.742,30, p. 131).
Assim, inaplicável o artigo 85, § 8o, do CPC, que trata da
equidade.
A redução dos honorários advocatícios pela metade (art. 90, §
4o, do CPC/2015) demanda o reconhecimento do pedido e pronto cumprimento
da pretensão inicial, o que não ocorre in casu ( cf se extrai da contestação), sendo
igualmente inaplicável.
Por conseguinte, vencida a Municipalidade também em sede
recursal, os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ficam majorados para
20% sobre o valor atualizado da causa ( 85, §11o, do CPC/2015).
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do
artigo 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão
os elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)